Tribunal: TJMT
Processo: 1016006-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016006-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE VITORIO DE ASSIS - CPF: 009.181.221-63 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL COM AVISO DE RECEBIMENTO - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NOS CADASTROS JUNTO À CREDORA - CONFIRMAÇÃO PELOS CORREIOS - VALIDADE - COMPROVAÇÃO DA MORA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - NÃO COMPROVADA - NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A confirmação da entrega da notificação

feita pelos Correios no endereço do devedor constante no banco de dados do credor, por meio de telegrama digital com código de rastreamento, é perfeitamente válida a comprovar a mora.

Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Estando satisfatoriamente demonstrada nos autos a comprovação do inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, na data do seu vencimento; a relação contratual firmada entre as partes, bem como pela prévia notificação extrajudicial, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei n.o 911 de 1969.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça exarado no Tema Repetitivo n.o 972, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO ANDRÉ VITORIO DE ASSIS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.o
1016006-66.2017.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,

nos termos do § 4.o do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, consolidando, de forma definitiva, em favor da autora, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas dispostas no § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ter adimplido 88% (oitenta e oito por cento) do contrato entabulado, pugnando pela aplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial.

Suscita acerca de suposta abusividade no que tange à onerosidade excessiva sofrida em razão das cláusulas constantes no contrato, aduzindo arcar, apenas com Taxa de Administração, o equivalente a 34,88% (trinta e quatro vírgula oitenta e oito por cento) dos valores pagos.

Diante do exposto, busca o apelante descaracterizar a mora constituída em razão dos supostos abusos e ilegalidades constantes no contrato bem como do adimplemento substancial do contrato, pugnando pela improcedência da ação.

A parte apelada, por sua vez, reitera acerca do descumprimento contratual pelo apelante, pugnando pela inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial; bem como defendendo a validade da taxa de Administração; requerendo seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.o 1016006-66.2017.8.11.0041, julgou procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, consolidando, de forma definitiva, em favor da autora, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade; bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas dispostas no § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser o réu beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante aderiu ao grupo consorcial n.o 08811, cota 14800, através do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Segmentos Veículos Automotor, administrado pela apelada, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca Volkswagen, modelo Gol 1.0 GIV, ano/modelo 2012/2013, Código de RENAVAM 505393921, Chassi no 9BWAA05W9DP101376 e placa OBE-5361.

Importa consignar que o referido bem sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes.

Ocorre que, segundo a apelada, a partir da prestação de n.o 29 vencida em 10 de fevereiro de 2017, o apelado tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações e, seguindo os procedimentos estabelecidos pelo Decreto-Lei n.o 911 de 1969, constituiu a mora do apelado, por meio de notificação positiva ocorrida em 29 de março de 2017, formalizada por meio de Telegrama com aviso de recebimento, enviado para o endereço do apelante constante em seus bancos de dados.

Em seu apelo, pugna o réu pela aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, alegando ter quitado o equivalente a 88% (oitenta e oito por cento) do valor a ele liberado.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte apelante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, exarado no por meio do Tema Repetitivo n.o 722, no sentido de ser inaplicada a teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei n.o 911 de 1969, competindo ao devedor o pagamento integralidade da dívida sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PURGA DA MORA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela
impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004.
PURGAÇÃO DA MORA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO EM CONTA CORRENTE - DEVER DO DEVEDOR - ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFIGURADA -
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
-
INAPLICABILIDADE
- RECURSO PROVIDO. Caberia ao Apelado, conforme estabelece o inciso II do art.373 do CPC, o ônus de comprovar que sua conta corrente possuía saldo suficiente para o débito das parcelas, ônus que não se desincumbiu. Portanto, não há, no caso ora em análise, como incumbir responsabilidade ao Apelante por falha na prestação de serviço, posto que referida tese não restou comprovada.
A Teoria do adimplemento substancial do contrato não se aplica de busca e apreensão
. A restituição do bem ao devedor fiduciante condiciona-se ao pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar. (TJMT - N.U 1004721-93.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Resta, portanto, afastada a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial ao caso, porquanto se tratar de contrato celebrado com alienação fiduciária, baseado no Decreto-Lei n.o 911 de 1969.

No que tange à alegação do apelante acerca de suposta abusividades e ilegalidades constantes no contrato entabulado, estes não devem prosperar por carecerem de suporte probatório, haja vista não ter o réu juntado aos autos documentos hábeis à sua comprovação.

Ainda, como bem menciona a sentença recorrida, considerando a regularidade da livre estipulação das cláusulas contratuais, ainda que o apelante alie a taxa de administração ao seguro e fundo de reserva alegando altas taxas pagas a título de “Taxa de Administração”, estes encargos que não são objeto de discussão.

Ademais, ainda que existisse qualquer abusividade no negócio entabulado, insta esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A jurisprudência desta Corte entende inadmissível a colação de decisões monocráticas como forma de comprovação do dissídio jurisprudencial. 2. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de
não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato
, dentre eles a TAC,
suficiente à descaracterização da mora (Tema 972)
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

Posto isso, considerando a inadimplência pelo apelante, bem como a válida constituição da mora, devem os pedidos autorais serem julgados providos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021